Tribunal: TJPA
Processo: 0801073-11.2023.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801073-11.2023.8.14.0128

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MAURO GUEDES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0801073-11.2023.8.14.0128

APELANTE: BANCO BMG S.A

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - OAB PE32766-A

APELADO: MAURO GUEDES

ADVOGADO: MARCELA DA SILVA PAULO - OAB AM10325-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA RELAÇÃO JURÍDICA. DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFORMA DA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2024.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0801073-11.2023.8.14.0128

APELANTE: BANCO BMG S.A

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - OAB PE32766-A

APELADO: MAURO GUEDES

ADVOGADO: MARCELA DA SILVA PAULO - OAB AM10325-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BMG S.A, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa que, nos autos da AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS e MORAIS proposta por MAURO GUEDES
, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, declarando a nulidade do contrato de empréstimo na modalidade RMC e convertendo a respectiva obrigação em contrato de empréstimo regular.

Esclareceu que caso seja constatado na liquidação de sentença que os valores descontados foram suficientes para adimplir integralmente o valor do empréstimo, que será recalculado de acordo com a taxa média do mercado, deve o excedente ser restituído em dobro ao consumidor.

Além disso, condenou o Banco a pagar indenização por Danos Morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Aduziu o autor, na peça inicial (ID n° 19110314), que firmou contrato de empréstimo no valor de R$ 1.076,03 (mil reais e setenta e seis reais e três centavos) em março de 2016, com a parte ré, porém afirma que imaginou se tratar de um contrato de empréstimo consignado tradicional e foi ludibriado, pois o banco realizou o empréstimo na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Sustentou que nessa modalidade ocorre somente o pagamento mínimo da fatura, sendo renovado o empréstimo mês a mês, com o valor total da fatura.

Requereu, a declaração de inexistência da contratação de empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sendo a requerida condenada a restituir em dobro os descontos realizados mensalmente nos últimos anos, a título de empréstimo sobre a RMC e a pagar indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

E alternativamente caso não se declare a nulidade/inexistência do contrato, que seja determinada a readequação/conversão da operação via cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo consignado normal, tomando por base o valor inicial creditado ao Requerente e a taxa média de juros do mercado.

O réu, ora apelante, apresentou contestação (ID n° 20869472), alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos, posto que o contrato celebrado entre as partes foi claro acerca da modalidade de empréstimo contratado, além de estar devidamente assinado e acompanhado dos documentos originais da parte, não havendo motivo para alegar qualquer indício de fraude.

Alegou ainda que a parte autora realizou mais de um saque com o cartão de crédito com reserva de margem consignada, fato que culminou nos descontos em seu benefício, que correspondem ao mínimo da fatura, haja vista que a margem consignada para o cartão é de apenas 5% (cinco por cento).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 20869493) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, declarando a nulidade do contrato de empréstimo na modalidade RMC e convertendo a respectiva obrigação em contrato de empréstimo regular. Além disso, condenou o Banco a pagar indenização por Danos Morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em sua Apelação (ID n° 20869495), sustenta o Banco, em suma, que a sentença merece reforma
. Alega a regular celebração do contrato de cartão de crédito consignado, haja vista que a parte autora realizou 3 saques por meio dele, além de ter assinado contrato e termo de consentimento para desconto em folha, ou seja, tinha total ciência da modalidade da contratação.

Por fim, afirma que não restou demostrado, pela parte autora, que foi vítima de qualquer tipo de abalo que tenha o condão de embasar a sentença condenatória em Danos Morais.

A parte apelada apresentou Contrarrazões no ID de n° 20869505.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O recurso apresentado é cabível, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido pelo Banco.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, declarando a nulidade do contrato de empréstimo na modalidade RMC e convertendo a respectiva obrigação em contrato de empréstimo regular e a condenação do Banco em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Na exordial, o autor/ apelado, suscitou a invalidade do empréstimo impugnado aduzindo que pensava estar contratando um empréstimo consignado tradicional, quando na verdade foi ludibriado pelo banco a contratar um cartão de crédito com reserva de margem consignado.

Em análise aos autos e dos documentos nele presentes, adianto que assiste razão ao Banco apelante.

Isso porque é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

Com base nos documentos presentes nos autos, resta evidente que o recorrido contratou o serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado e dele se utilizou, conforme demonstrado pela cópia do contrato assinado pelas partes
(ID n°
20869474)

e dos comprovantes de transferência bancária (ID n°
20869478
) para conta de titularidade do apelado.

Além disso, verifico que o contrato apresentado pela Instituição Financeira, devidamente assinado pela parte consumidora, consta expressamente a informação “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, ou seja, o contrato é claro ao dispor que se trata de cartão de crédito consignado, na forma da modalidade efetivamente contratada.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Assim, notadamente para a espécie dos autos, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Dito isto, não se mostra verossímil a alegação da parte consumidora, ao sustentar que acreditava contratar empréstimo consignado, quando, na realidade, estava firmando um contrato de cartão de crédito.

Dessa forma, a parte consumidora não pode alegar desconhecimento do tipo de contratação que realizava, devendo permanecer as cláusulas vinculantes do contrato em relação às partes e suas respectivas obrigações assumidas.

Vejamos a Jurisprudência pátria em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RÉU – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO – CLARA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
- manutenção do contrato NA MODALIDADE RMC – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PREJUDICADOS - improcedência dos pedidos deduzidos na exordial – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - sentença REFORMADA – recurso conhecido e provido. (TJPR - 14ª Câmara Cível - 0003376-38.2021.8.16.0098 - Jacarezinho - Rel.: DESEMBARGADOR JOSE HIPOLITO XAVIER DA SILVA - J. 16.12.2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE DESCONTO DA RESERVA DA MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. AVENTADA A ILEGALIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM CARTÃO DE CRÉDITO, POR AUSÊNCIA DE EXPRESSO CONSENTIMENTO COM A REALIZAÇÃO DAQUELE TIPO DE OPERAÇÃO. TESE REJEITADA. NOVO ENTENDIMENTO DESTA CÂMARA ACERCA DO TEMA.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL COM SAQUE EM CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) AUTORIZADO PELO ART. 6º, § 5º, II, DA LEI N. 10.820/2003 E DO ART. 3º, § 1º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS N. 28/2008. PRESUNÇÃO DE REGULARIDADE DO PACTUADO, ATÉ PORQUE HOUVE OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO NA ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. PARTE AUTORA, AINDA, QUE REALIZA SAQUE COMPLEMENTAR NO CURSO DA CONTRATUALIDADE, EVIDENCIANDO O PLENO CONHECIMENTO ACERCA DOS TERMOS E CARACTERÍSTICAS DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJSC, Apelação n. 5056104-77.2021.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Mariano do Nascimento, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. Thu Aug 04 00:00:00 GMT-03:00 2022).

O Banco/ apelante conseguiu demonstrar, através dos documentos acostados, que a negociação foi, de fato, realizada de forma válida e regular, não merecendo prosperar a pretensão do recorrente e a alegação de fraude.

Assim, entendo que merece reforma a sentença de mérito objurgada, no sentido de julgar improcedente o pedido da parte autora, ante a fundamentação exposta.

Por fim, lembro que o judiciário deve ficar atento as demandas predatórias, a fim evitar que essas lides insinceras prosperem e causem danos para os réus e para a justiça como um todo.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO APELANTE
, para reformar a sentença combatida e julgar improcedente o pedido da parte autora.

Condeno o autor/ apelado ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Em razão da gratuidade, ficará suspensa por cinco anos a exigibilidade do ônus decorrentes da sucumbência (art. 98, § 3º, do CPC).

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/09/2024